Tribunal: STF
Processo: HC 66651
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
JÚRI.
ALUSAO PELA PROMOTORIA, NAS RAZOES FINAIS, A FALA DE TESTEMUNHAS
CUJO DEPOIMENTO HOUVERA SIDO ANULADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE SE MOSTRA EXTEMPORANEA (ART. 572, I, DO
COD. PROC. PENAL), SEM QUE OS TERMOS DA SENTENÇA DE PRONUNCIA
AUTORIZEM A CONCLUSÃO DA OCORRENCIA DE EFETIVO PREJUIZO
(ARTIGOS 563 E 566).